Tribunal: TJSP
Processo: 1500172-73.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Artigo 129, § 9o, artigo 147, ambos do Código Penal. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Réu reincidente. Regime prisional semiaberto bem fixado e que não comporta alteração. Apelo defensivo não provido, com oportuna expedição de mandado de prisão.